Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736236-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY VICENTE RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE TROCA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES OBJETIVOS DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na receptação culposa, o elemento psicológico baseia-se na vontade consciente de adquirir ou receber o bem e na culpa de não averiguar a sua proveniência. 2. No caso, o acusado trocou o seu veículo por um automóvel que era objeto de furto e não tomou os cuidados necessários para averiguar a procedência ilícita do bem, configurando o tipo previsto no art. 180, § 3o, do CP. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 180, § 3o, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do CPP, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação pela prática da receptação na modalidade culposa, de modo que, em seu entendimento, deveria ser decretada sua absolvição. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 180, § 3o, do Código Penal, e 386, incisos III e VII, do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “no caso em análise, as circunstâncias fáticas evidenciam que o réu não agiu com a cautela necessária para aquisição do referido veículo, uma vez que é razoável e esperado que, da maneira em que a transação ocorreu, o réu pelo menos suspeitasse da origem do veículo adquirido e atuasse com maior cuidado. Portanto, concluo que a condenação por receptação culposa estabelecida pela sentença deve ser mantida” (ID Num. 54503782 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017